Tribunal: TJMT
Processo: 1007116-07.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007116-07.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde, Indenização por Dano Material, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILSON GARCIA PEREIRA - CPF: 107.338.938-30 (EMBARGANTE), DIEGO SOARES PEREIRA - CPF: 108.241.827-74 (ADVOGADO), DANIEL SOUZA VOLPE - CPF: 286.445.888-85 (ADVOGADO), MARIA JOSE NEIVA DE SOUZA - CPF: 921.527.751-04 (EMBARGADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), ANDERSON APARECIDO MENDES RIBEIRO - CPF: 033.704.861-48 (ADVOGADO), ANDERSON APARECIDO MENDES RIBEIRO - CPF: 033.704.861-48 (ADVOGADO), DANIEL SOUZA VOLPE - CPF: 286.445.888-85 (ADVOGADO), DIEGO SOARES PEREIRA - CPF: 108.241.827-74 (ADVOGADO), WILSON GARCIA PEREIRA - CPF: 107.338.938-30 (EMBARGADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), MARIA JOSE NEIVA DE SOUZA - CPF: 921.527.751-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRODUÇÃO DE PROVA ORAL, DOCUMENTOS E LAUDO PERICIAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Wilson Garcia Pereira contra acórdão que, em apelação cível interposta contra Maria José Neiva de Souza, rejeitou preliminar de cerceamento de defesa e manteve sentença que o condenou ao pagamento de danos materiais de R$ 3.675,88 e danos morais de R$ 20.000,00, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação. O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à necessidade de prova oral, à análise de documentos e à prova técnica, bem como à aplicação de precedente do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à necessidade de produção de prova oral; (ii) estabelecer se houve omissão na análise de documentos que comprovariam ciência da autora sobre a retirada do cateter duplo J; (iii) verificar se houve omissão na apreciação da prova técnica produzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa foi devidamente fundamentada no acórdão, que considerou a prova oral desnecessária diante da suficiência das provas documental e pericial, nos termos do art. 5o, LXXVIII, da CF, art. 139, II, e art. 373, II, do CPC.

4.

O precedente invocado (AgInt no AgInt no AREsp 1603239/SP) não é vinculante, inexistindo obrigação de manifestação expressa.

5.

O acórdão enfrentou a questão dos documentos, concluindo que não comprovaram a comunicação sobre a retirada do cateter duplo J, mas apenas sobre a sonda vesical.

6.

A prova técnica foi analisada e demonstrou que não houve erro técnico na cirurgia, mas negligência pela falta de informação à paciente sobre a retirada do cateter, o que gerou o dano.

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à integração da decisão nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma fundamentada as questões essenciais ao julgamento, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes. 2. A dispensa de prova oral é legítima quando o conjunto probatório documental e pericial é suficiente para o deslinde da causa. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXVIII, e art. 93, IX; CPC, arts. 85, § 2o, 139, II, 373, II, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1947036/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 03.05.2022, DJe 31.05.2022; TJMT, N.U 1018349-51.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 30.01.2024, DJE 15.02.2024; TJMT, N.U 1000185-35.2019.8.11.0111, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15.05.2024, DJE 15.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração aviado por
Wilson Garcia Pereira
,

em face do
acordão extraído do julgamento da apelação interposta em desfavor de
Maria José Neiva de Souza
que, à unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido/agravante ao pagamento de R$ 3.675,88 (três mil seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) a título de danos materiais e R$ 20.0000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais à requerida/embargada, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85,§ 2°, CPC.

O embargante sugere a ocorrência de omissão no acórdão, argumentando que o Colegiado deixou de se manifestar acerca da “necessidade de produção de prova oral requerida para comprovar que a Embargada recebeu orientação também verbal sobre a necessidade de retirada do “cateter duplo J”, fato que somente pode ser comprovado pelo depoimento pessoal e oitiva de testemunhas”, diligências indeferidas pelo juízo
a quo
. Afirma que não há manifestação sobre o precedente invocado (AgInt no AgInt no AREsp 1603239/SP) acerca da matéria.

Alega que o acórdão também foi omisso ao deixar de se pronunciar sobre a presença nos autos dos documentos que comprovam a ciência da embargada acerca da necessidade de retirada do cateter duplo J, bem como acerca da prova técnica produzida, que atesta que os procedimentos médicos realizados pelo embargante observaram integralmente os preceitos técnicos exigidos pela medicina e, portanto, inexiste conduta que possa ser qualificada como imperita, imprudente ou negligente.

Assim, requer sejam conhecidos os presentes aclaratórios para, ao final, sanar as omissões presentes no acórdão recorrido, com a completa prestação jurisdicional. Ainda, prequestiona a matéria (id. 304243359).

Oportunizado à parte embargada se manifestar, pugnou pela rejeição dos embargos, com a aplicação de multa prevista no artigo 1.026 do CPC (id. 304995362).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no acórdão, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Pela análise das razões dos embargos de declaração, depreende-se que o embargante defende a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não houve manifestação acerca da necessidade de produção da prova oral requerida, tampouco sobre precedente invocado para comprovar a tese de cerceamento de defesa. Ainda, que há omissão no julgado decorrente da ausência de pronunciamento sobre a presença nos autos de documentos que comprovam a ciência da embargada acerca da necessidade de retirada do cateter duplo J, bem como da ausência de manifestação sobre a prova técnica produzida, que atestou que o embargante observou integralmente os preceitos técnicos exigidos pela medicina.

Contudo, a necessidade de produção de prova oral foi afastada pelo acórdão recorrido em tópico próprio, senão vejamos:

“(...) O apelante Wilson Garcia Pereira pleiteia a nulidade da r. sentença, por cerceamento ao seu direito de defesa, ante o indeferimento da prova oral requerida.

Sem razão, contudo.

É certo que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Não obstante, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. Assim, não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, se o magistrado considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual. A doutrina também caminha neste sentido, verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.” (J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464 – negritei e grifei)

No caso, entendo que a prova oral se mostra desnecessária, ante a clareza com que se coloca a problemática e por se tratar de questão aferível através da prova documental e pericial produzida nos autos.

Logo,
rejeito
a preliminar. (...)”
(id. 290024875).

De bom alvitre lembrar que o precedente invocado pelo embargante (AgInt no AgInt no AREsp 1603239/SP) não se trata de precedente vinculativo e, portanto, não possui força obrigatória para vincular o entendimento adotado no
decisum
, não havendo que se falar em vício de fundamentação ante a ausência de manifestação a seu respeito.

De outra feita, acerca da presença nos autos do documento que supostamente comprovaria a ciência da embargada acerca da necessidade de retirada do cateter duplo J, o acórdão objurgado assim se manifestou:

“(...) No presente caso, mostra-se incontroversa a existência e manutenção do “cateter duplo J” no organismo da autora por cerca de dois anos, não havendo, por sua vez, indícios de que o requerido, ora apelante, tenha, de fato, lhe informado acerca da necessidade de sua retirada posteriormente, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Embora haja indicativo, no relatório médico, que a autora “paciente orientada para retornar para retirar a sonda vesical, no prazo de 3 meses” (id. 206749952 - Pág. 3), o que se observa é que
tal documento não atesta a efetiva comunicação à paciente/autora de que deveria proceder também à retirada do cateter duplo J
.

Noutro giro, como muito bem pontuado na sentença, deve-se ponderar que não se mostra razoável esperar que a autora, ciente da informação de que o cateter deveria ser retirado do seu corpo, com riscos a sua própria saúde, permaneceria com o instrumento internamente por mais de 02 (dois) anos, sobretudo diante dos sofrimentos que lhe afligiram por todos esses anos.

Assim, se por um lado a autora deveria ser informada, no momento da alta médica acerca da necessidade de retorno e, por outro, não havendo indicativo probatório robusto no sentido de que assim teria procedido o médico apelante, conclusão outra não há senão a de que ele agiu com culpa na manutenção do cateter no corpo da apelada.

Nesse sentido, ao deixar de fornecer as devidas informações, atuou com negligência o apelante, razão pela qual deve ser responsabilizado pelos danos causados à apelada.

O documento a que se refere o embargante trata da comunicação para retirada da sonda vesical e não do cateter duplo J.

No que tange à alegação de omissão acerca da prova técnica produzida, que atesta que os procedimentos médicos realizados pelo embargante observaram integralmente os preceitos técnicos exigidos pela medicina, importante ressaltar que a conclusão do laudo pericial determinado pelo juízo:

“(...)
o médico requerido deixou de informar a autora sobre o acidente cirúrgico ocorrido com o ureter na correção da fístula, que motivou a inserção do cateter duplo “J”, assim como, deixou de encaminhar ao urologista para a retirada do mesmo. Esta omissão propiciou a sua permanência prolongada, que tem nexo causal com as diversas infecções urinárias ocorridas ao longo de dois anos até a sua retirada
.” (id. 206750040)

Do laudo técnico produzido, resta claro que os problemas causados à embargada não foram resultantes de

emprego de má técnica do embargante na realização da histerectomia realizada, mas da
ausência de comunicação à paciente/embargada de que precisaria retirar o cateter duplo J inserido em seu organismo
durante o procedimento. Este é o ponto tratado no acórdão. Aliás, no próprio laudo consta a informação de que foi outro profissional (infectologista Dr. Luciano Correa Ribeiro) que solicitou uma ultrassonografia e identificou o objeto no corpo da embargada, ou seja, o próprio embargante sequer se lembrou de que havia inserido o cateter no organismo da paciente, mesmo acompanhando-a por dois anos no pós-operatório em virtude das queixas de infecção urinárias recorrente por parte da embargada.

Com efeito, infere-se do referido acórdão que as questões objeto da presente demanda foram devidamente apreciadas, de forma clara e fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, e, nesse viés, não há como acolher a pretensão, porquanto não houve a propalada omissão.

Dos embargos opostos, verifica-se que registram apenas o inconformismo do embargante com o
decisum
combatido e a pretensão de
estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida.

Nesse sentido, trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1947036 DF 2021/0205167-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRÉ-QUESTIONAMENTO - EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC - INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. 2.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

3. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção. 4. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela”.
(N.U 1018349-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 15/02/2024) (destaquei)

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

Cabe ressaltar que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

No que tange ao pleito de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, requerido pela parte embargada, entendo não ser o caso dos autos, porquanto a interposição do recurso, por si só, não pode ser considerada como protelatório ou como litigância da má-fé, de modo que incabível, por ora, a aplicação da penalidade. Nesse sentido, cito: N.U 1000185-35.2019.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024).

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo inalterado o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025